Tribunal: TJDFT
Processo: 0742667-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742667-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO VITOR SILVA SANTOS REU: DRAFT COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por João Vitor Silva Santos, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral n. 0703313-61.2021.8.07.0020, ajuizada por Draft Comércio de Bebidas e Eventos Ltda. contra João Vitor Silva Santos, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa física e deu parcial provimento ao recurso da mencionada pessoa jurídica, apenas para revogar a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença em seus demais termos. A sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, teve o seguinte dispositivo: Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ), assim como para condenar o réu à realização de retratação pública no Instagram, com marcação das pessoas que curtiram a postagem ofensiva, bem como daquelas que comentaram a publicação denominada “Nota Oficial”, postada no dia 24/02/2021, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de execução da multa que já restou fixada quando do deferimento da tutela cautelar, a qual restou confirmada no ID 103116119. Em síntese, alega o autor da ação rescisória que estava, com amigos, no bar denominado “Complexo Fora do Eixo”, quando, em razão de entrevero entre clientes, foi agredido por seguranças do estabelecimento. Situação que o levou a registrar a Ocorrência Policial n. 1436/2021-2a DP, que culminou na instauração do Termo Circunstanciado n. 479/2021-2a DP e, posteriormente, na ação penal n. 0732463- 02.2021.8.07.0016, contra dois seguranças, pela prática de crime de lesão corporal. Todavia, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, houve a transação penal. Articula ter relatado os acontecimentos em sua rede social, sem “qualquer excesso, ilegalidade ou abuso de informação, e verificou-se que se trata de matéria de interesse público, dado que versa acerca de violência banal praticada em estabelecimento comercial”. Entretanto, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral n. 0703313-61.2021.8.07.0020, a Draft Comércio de Bebidas e Eventos Ltda. teria alterado a verdade dos fatos, ao assentar que as agressões noticiadas decorreram de conduta de outros clientes do estabelecimento comercial, e não dos seguranças. Alude ter sido a vítima, e, “por ter diversos seguidores, divulgou o ocorrido exercendo o seu Direto personalíssimo, uma vez que não divulgou informações de terceiros, mas de si próprio. Derradeiramente não divulgou nenhuma informação falsa, todas confirmadas posteriormente pela investigação realizada pela 2a DP”. Entretanto, o “Douto Juízo julgou procedente o pedido da requerida, uma vez que a empresa se valeu de INVERDADES e de fatos que não ocorreram. Fundamentou seus pedidos em acontecimentos irreais levando o Juízo a ERRO”. Assegura haver elementos evidenciando a probabilidade do direito vindicado, porque, “mediante os fatos narrados, o Requerente, foi a vítima do crime de lesão corporal praticado pelos seguranças do estabelecimento (requerido), com Ação Penal e Inquérito concluídos e assim exerceu seu direito de liberdade de expressão e compartilhou em rede social PESSOAL, caracterizando o fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito)”. Sobre o perigo de dano, noticia estar “relacionado à obrigação de fazer em relação a imposição de uma retratação pública por divulgar um fato que efetivamente ocorreu”, além da aplicação de multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Acerca da hipossuficiência financeira, aduz ser autônomo, não possuindo contracheque ou declaração de imposto de renda, mas que, recentemente, passou a ajudar financeiramente a mãe de seu filho, em estágio de gestação. Requer, ao final: c) A concessão da Justiça Gratuita, conforme declaração em anexo, o Requerente declara-se necessitado na forma da lei, não podendo prover os custos do processo; nos termos do art. 5o, LXXIV da CFRB/88 e art. 98 e 99, CPC/2015; d) O deferimento liminar da TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE para, suspender o cumprimento de sentença (0703313- 61.2021.8.07.0020) por grave violação dos preceitos Constitucionais conforme artigos 294, 300 e 319 do Código de Processo Civil (lei no 13.105/15); e) No mérito, o requer, em vista das manifestas violações às norma jurídicas aqui apontadas (art. 966 inc, VIII, do CPC) seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir a r. sentença proferida nos autos do processo no (0703313-61.2021.8.07.0020), com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; Atribui à causa do valor de R$1.000,00 (mil reais). É o relato do necessário. 2. Cumpre salientar que, à luz do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por evidente, essa regra é aplicável à hipótese, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor da causa, em ação rescisória, deve, em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda” (REsp 949.804/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 22/10/2008). Compulsando os autos de origem, cumprimento de sentença n. 0703313-61.2021.8.07.0020, o débito atualizado até 24/10/2022 alcança a quantia de R$86.946,63 (oitenta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Portanto, o valor da causa deve possuir esse parâmetro, seguido de atualização até o presente mês, e não o débito que o autor/devedor entende correto ou algum outro valor aleatório. O Acórdão n. 1418688 analisou a suposta hipossuficiência financeira de João Vitor Silva Santos, culminando na revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido na sentença que se pretende rescindir. Assim, em observância ao art. 502 do CPC, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Acrescenta-se, ainda, não haver prova dos gatos com o possível filho, tampouco que essa situação lhe conduziria ao estado de miserabilidade. 3. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Determino a emenda da petição inicial, nos termos acima alinhavados (art. 321 do CPC), com respectiva retificação do valor da causa e realização do depósito prévio, na forma do art. 968, II, do CPC. O exame acerca do cabimento da ação rescisória contra a sentença proferida nos autos n. 0703313-61.2021.8.07.0020, na forma deduzida pelo autor, será realizado em momento posterior, após a superação dos temas indicados linhas acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora